Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726672-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: KAROLINA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0721011-40.2021.8.07.0001, em que contende com o KAROLINA SILVA LIMA. A decisão agravada, deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada (ID 99853151): “A parte executada é representada pela Defensoria Pública do DF, assim, presume-se a necessidade de justiça gratuita, pois, demonstrou perante aquele órgão não ter condições de arcar com advocacia privada , nem tão pouco, o pagamento as custas do processo. Se faz mister ressaltar que a concessão da gratuidade não está ligada ao patrimônio da executada, mas assim ao comprometimento da sua dignidade. Contudo, cabe ressaltar o posicionamento deste TJDFT de que a concessão da referida gratuidade gera efeitos ex nunc, senão veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTO TÍPICO DE CONTA INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada em ativos financeiros da agravada. 2. Instada pelo Douto Juízo a demonstrar que a conta poupança era utilizada a esse fim, a ora agravante deixou de trazer documentos comprobatórios da utilização regular da referida conta. Os extratos apresentados pela recorrente não trazem qualquer tipo de movimentação, sequer demonstram a que banco e conta se referem, não fazendo prova do direito alegado. 3. A circunstância é apta para excluir a impenhorabilidade "da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350475, 07071525720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base na jurisprudência deste TJDFT e diante do caso dos autos, defiro o pedido de gratuidade feito pela executada cujos efeitos são gerados a partir desta Decisão, nos termos da Lei 106/50.” Em seu agravo de instrumento, pede a reforma da decisão agravada. Afirma que é equivocada a decisão na medida em que o patrocínio da causa pela defensoria pública, não garante a gratuidade automática, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não garante, de maneira automática, a concessão de assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (STJ, REsp 1649442/ RO, Relator Min. Atonio Carlos Ferreira, DJe 21.3.2017). Sustenta que não se pode confundir insuficiência financeira, que é o que se exige para o benefício da Assistência Judiciária, com a insuficiência econômica. Sustenta que quem não tem bens móveis e imóveis (suficiência econômica), por exemplo, pode perfeitamente não ser carente de suficiência financeira, que é disponível para suportar as custas e honorários. Afirma que a agravada não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, como pode ser visto no documento (id. 99125900, fls. 03), em que a agravada declara um gasto mensal de R$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais). Frisa que, nos termos do comprovante de renda (id. 99125899), a agravada aufere renda mensal líquida superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Após o pagamento de suas despesas mensais a agravada fica com a quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) livres, de modo que tem plenas condições de efetuar o pagamento das custas e honorários sem o comprometimento de sua subsistência. Sem contrarrazões. Por meio da petição de ID 29136073, foi formulado pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999 do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator